Tribunal: TJES
Processo: 5003143-94.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVOLVIMENTO SOBRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTAMENTO DA TESE PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. CULPA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A sentença examinada afastou as teses de prescrição e decadência alegadas pela apelada, ora ré, com o embasamento jurídico adequado, logo, não deve prevalecer. Verifica-se, em verdade, que os argumentos expostos em sentença foram benéficos ao apelante, pois são prejudiciais de mérito que, se acatadas, fulminam o direito e a pretensão autoral, de modo que carece o recorrente de interesse-utilidade em devolver essas matérias para reexame nesse órgão ad quem. Dessa forma, o ponto ventilado não merece acolhimento.

2. Ainda que desnecessária a comprovação de culpa na responsabilidade objetiva nas relações de consumo, necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o alegado dano e os serviços prestados, o qual precisa ser demonstrado pela parte recorrente.

3. A responsabilidade objetiva é afastada somente nas hipóteses descritas no artigo 14, §3º, I e II, do CDC.

4. O requerente, ora apelante, juntou laudo técnico narrando supostos vícios na estrutura do imóvel que resultaram nos danos reclamados, contudo, tal documento não foi capaz de comprovar o nexo causal entre os danos suportados e a ação ou omissão da construtora.

5. O laudo pericial juntado pelo autor é documento unilateral e não produzido à luz do contraditório, o que, de plano, não se prestaria como elemento de prova. Por outro lado, ainda que fosse examinado por ser o único elemento acostado pelo apelante para arrimar sua argumentação, nota-se que, mesmo não tendo sido contundente, o laudo aponta uma possibilidade de os danos serem decorrentes de culpa de terceiro e não estabelece uma relação direta com eventual atuação da construtora.

7. A alegada responsabilidade da construtora encontra-se nebulosa nos autos, não sendo possível se concluir pelo dever de indenizar com fundamento apenas em suposições, devendo haver o liame entre os danos narrados e a conduta da recorrida.

8. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003143-94.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE BARROS BISPO SANTOS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVOLVIMENTO SOBRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTAMENTO DA TESE PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. CULPA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A sentença examinada afastou as teses de prescrição e decadência alegadas pela apelada, ora ré, com o embasamento jurídico adequado, logo, não deve prevalecer. Verifica-se, em verdade, que os argumentos expostos em sentença foram benéficos ao apelante, pois são prejudiciais de mérito que, se acatadas, fulminam o direito e a pretensão autoral, de modo que carece o recorrente de interesse-utilidade em devolver essas matérias para reexame nesse órgão ad quem. Dessa forma, o ponto ventilado não merece acolhimento.

2. Ainda que desnecessária a comprovação de culpa na responsabilidade objetiva nas relações de consumo, necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o alegado dano e os serviços prestados, o qual precisa ser demonstrado pela parte recorrente.

3. A responsabilidade objetiva é afastada somente nas hipóteses descritas no artigo 14, §3º, I e II, do CDC.

4. O requerente, ora apelante, juntou laudo técnico narrando supostos vícios na estrutura do imóvel que resultaram nos danos reclamados, contudo, tal documento não foi capaz de comprovar o nexo causal entre os danos suportados e a ação ou omissão da construtora.

5. O laudo pericial juntado pelo autor é documento unilateral e não produzido à luz do contraditório, o que, de plano, não se prestaria como elemento de prova. Por outro lado, ainda que fosse examinado por ser o único elemento acostado pelo apelante para arrimar sua argumentação, nota-se que, mesmo não tendo sido contundente, o laudo aponta uma possibilidade de os danos serem decorrentes de culpa de terceiro e não estabelece uma relação direta com eventual atuação da construtora.

7. A alegada responsabilidade da construtora encontra-se nebulosa nos autos, não sendo possível se concluir pelo dever de indenizar com fundamento apenas em suposições, devendo haver o liame entre os danos narrados e a conduta da recorrida.

8. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003143-94.2022.8.08.0048

APELANTE:
CARLOS ALBERTO DE BARROS BISPO SANTOS

APELADO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
CARLOS ALBERTO DE BARROS BISPO SANTOS
contra a r. sentença de Id. nº 9333391, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente os pedidos autorais nos autos da "Ação Condenatória por Danos Materiais e Morais", ajuizada pelo apelante em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
.

Em suas razões (Id. nº 9333393), afirma o apelante, em síntese, que, em fevereiro de 2016, tomou posse do imóvel adquirido junto à construtora recorrida, todavia, logo após a aquisição, o imóvel apresentou vícios em sua estrutura, razão pela qual surgiram diversas infiltrações que danificaram tanto o apartamento, quanto os móveis.

Argumenta que, após a aparição dessas infiltrações, entrou em contato com a MRV Engenharia para solicitar a reparação dos danos causados, contudo, não obteve êxito.

Salienta que esses vícios são de responsabilidade da construtora e que comprometem a sua segurança e a habitabilidade do imóvel. Em vista disso, pede a reparação dos danos morais e materiais.

Aduz que o juízo de primeiro grau equivocou-se ao não considerar a especificidade dos vícios ocultos e a sua relevância para a contagem dos prazos prescricional e decadencial.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para que resposabilize a recorrida a reparar os danos suportados.

A apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (Id. nº 9333396).

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da MRV Engenharia e Participações S.A em relação aos vícios construtivos apresentados no imóvel adquirido pelo recorrente.

Antes, porém, de adentrar à questão da responsabilidade, entendo ser necessário tratar o tópico da prescrição e decadência.

Em análise da sentença de Id. nº 9333391, verifico que o juízo
a quo
decidiu sobre o tema da seguinte forma:

Da mesma forma, não prosperam os argumentos da ré quanto à decadência, uma vez que não se aplica o prazo do art. 26 do CDC, e nem o prazo trienal previsto no Código Civil, mas, sim, o prazo decenal inserto no art. 205 do CC, já que se trata de pretensão indenizatória .[...]

[..] Sob essa perspectiva e considerando que o autor tomou posse do imóvel em fevereiro/2016 (id. 12104837), e a ação foi ajuizada em fevereiro/2022, não decorreu o lapso prescricional decenal.

Com isso,
rejeito
a prejudicial de decadência.

Também não há que se falar em prescrição da pretensão autoral pois, como já mencionado, a pretensão de natureza indenizatória decorrente da responsabilização por vício construtivo se sujeita ao prazo prescricional decenal instituído pelo art. 205 do Código Civil. [...]

Nesse sentido, entendo que não merecem prosperar as alegações do recorrente em relação aos prazos prescricionais e decadenciais, haja vista que o assunto já foi tratado e afastado pelo juiz de primeiro grau, com o embasamento jurídico adequado.

Verifica-se, em verdade, que os argumentos expostos em sentença foram benéficos ao apelante, pois são prejudiciais de mérito que, se acatadas, fulminam o direito e a pretensão autoral, de modo que carece o recorrente de interesse-utilidade em devolver essas matérias para reexame nesse órgão
ad quem
. Dessa forma, o ponto ventilado não merece acolhimento.

Ultrapassada essa questão, quanto à responsabilidade da construtora e os consequentes danos morais e materiais, também entendo que não merecem prevalecer as alegações do apelante.

É cediço que a relação em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e prestador de serviços insculpidos nos artigos 2º e 3º do referido diploma.

Regra geral, para se concluir pelo dever de indenizar, é necessário averiguar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta (ação ou omissão), o dano, o nexo de causalidade e a culpa.

Ocorre que, no caso dos autos, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o artigo 14 da legislação consumerista, segundo o qual “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, tratando-se de responsabilidade objetiva.

Nesse raciocínio, a responsabilidade do fornecedor fica afastada somente nas hipóteses descritas no artigo 14, §3º, I e II, do CDC.

Em que pese a natureza da responsabilidade analisada, que prescinde da culpa, há um requisito que antecede esse exame: o nexo de causalidade entre o dano alegado e os serviços prestados, o qual não foi demonstrado nas provas anexadas pelo recorrente.

Em detida análise dos autos, observo que, em Id. nº 9333334, o requerente, ora apelante, juntou laudo técnico narrando supostos vícios na estrutura do imóvel que resultaram nos danos reclamados, contudo, tal documento não foi capaz de comprovar o nexo causal entre os danos suportados e a ação ou omissão da construtora.

Ao que se vê, trata-se de documento unilateral e não produzido à luz do contraditório, o que, de plano, não se prestaria como elemento de prova.

Por outro lado, ainda que se examinasse o documento, por ser o único elemento acostado pelo apelante para arrimar sua argumentação, nota-se que, mesmo não tendo sido contundente, o laudo aponta uma possibilidade de os danos serem decorrentes de culpa de terceiro e não estabelece uma relação direta com eventual atuação da construtora. Veja-se:

Relato também, que sobre a laje, existe um telhado com telhas de fibrocimento de marca ---------,
que se apresentam quebradas, trincadas, furadas para passagem de cabos de TV, fato esse que considerado agravante ao sinistro referido
,
pois possibilita a entrada de águas por tais locais que se encontram sem a devida manutenção corretiva ou instalação irregular por parte de serviços terceirizados
. Vale ressaltar que as visitas e / ou manutenções técnicas, feita por profissionais como, internet, TV a cabo ou demais profissionais que necessitam transitar por áreas comuns do empreendimento, não tem o acompanhamento de alguém responsável por parte do condomínio ou sua administração. (Grifei)

Destaco, ainda, que, embora seja comum a inversão do ônus da prova nas ações consumeristas, isso não exime o autor, ora recorrente, da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Sobre a questão, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO AUTOMÁTICA – REGRA GERAL – ÔNUS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DEFEITOS - IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso vertente, a relação jurídica existente entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, o que impõe a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua, em seu artigo 12, a responsabilidade dos construtores pela reparação de danos causados por defeitos da construção. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática e depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor. 3. No caso dos autos, inexistindo deferimento explícito da inversão do ônus da prova pelo Juízo, impõe-se a aplicação da regra geral prevista no art. 373, do CPC, que atribui ao autor da ação o ônus de produzir provas suficientes que demonstrem a ocorrência dos fatos alegados.
4. In casu, as provas produzidas pela autora se revelam insuficientes para demonstrar a existência de infiltração e, menos ainda, a sua origem em vícios construtivos.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5006703-78.2021.8.08.0048; Relator: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 29/08/2024)

Em verdade, a alegada responsabilidade da construtora encontra-se nebulosa nos autos, não sendo possível se concluir pelo dever de indenizar com fundamento apenas em suposições, devendo haver o liame entre os danos narrados e a conduta recorrida.

Necessário pontuar, ainda, que, devidamente intimado para se manifestar sobre eventual produção de provas, o apelante requereu o julgamento antecipado do mérito e não se interessou em outros elementos a fim de corroborar com suas alegações.

Pelo exposto, estão ausentes os elementos que indicariam que os vícios alegados ocorreram em virtude da má prestação de serviço, uma vez que inexistem provas de que a construtora contribuiu para a ocorrência dos danos sofridos, tampouco há informações claras de que os vícios já eram existentes desde a época da construção do imóvel.

Diante do exposto, não restaram evidenciados os alegados danos morais e materiais, em razão da ausência de nexo de causalidade que enseja os requisitos da responsabilidade civil, seja pela ausência de comprovação adequada dos fatos constitutivos do direito autoral, seja pela possibilidade da culpa de terceiro, devendo ser julgados improcedentes os pedidos.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à regra contida no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atentando-me para a atividade laborativa exigida neste grau de jurisdição.

Registro, contudo, que o apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, estando as verbas suspensas de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3o).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 30/09-04/10

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões